Tribunal: TJES
Processo: 5016721-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016721-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOZANNY DANDHARA CORREA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5016721-61.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
MOZANNY DANDHARA CORREA DOS SANTOS; SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A

RECORRIDOS:
MOZANNY DANDHARA CORREA DOS SANTOS; SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. ACESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre o acesso de terceiros à conta da autora no site da ré. Alega a parte autora que é cliente da ré e, ao acessar seu e-mail no dia 07.11.2021, constatou ter ocorrido a aquisição de ingresso em sua conta para um evento a ser realizado na Bahia. Aduz a autora que não realizou a referida compra e que o pagamento foi realizado com cartão de crédito de terceiro, residente em São Paulo, o qual, após contato da autora, confirmou a compra fraudulenta em seu cartão. Pede, nestes termos, seja declarada a inexistência da relação contratual entre as partes referente ao pedido nº 1G3LRLGV, bem como seja a ré condenada por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando inexistente a relação contratual objeto dos autos, bem como
condenou a ré no pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

(3).
A parte autora, em seu recurso inominado, pugna pela majoração dos danos morais.

(4).
Por sua vez, a parte ré, em fase recursal, alega a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de prova pericial. Almeja, também, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório ou, caso mantida a condenação, que seja minorado o valor, fixando-o em R$ 200,00 (duzentos reais), sob a alegação de ausência de comprovação de dano extrapatrimonial à parte autora.

(5).
A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. A parte ré, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

(6).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é
matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(7).
T
rata-se da situação dos autos de falha de segurança da plataforma digital, que, ao que tudo indica, permitiu o acesso de terceiros à conta da autora.
Ao ofertar o serviço, é dever da parte ré dispor de mecanismos de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários, sendo que eventual falha é analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

(8).
Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII), na medida em que a ré não demonstra a inexistência de falhas no sistema de segurança, permitindo que terceiros tivessem acesso à conta e aos dados da autora. Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré.

(9).
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que a parte autora teve sua conta invadida. O simples fato de ter seus dados expostos a terceiros por ausência de segurança da plataforma digital, demonstra que a falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(10).
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(11).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(12).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.